Tribunal: STF
Processo: HC 207825
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.10.2021, por Bianca de Morais Faria, advogada, em benefício de João Vitor Silva Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.329/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 8.8.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 0023258-15.2021.8.13.0471), em 11.8.2021. Na ocasião foram apreendidas 4,99kg de maconha, 327,14g de crack e 265,70g de cocaína.



    3. Em 7.10.2021, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito que, na data de 8 de agosto de 2021, por volta das l6h10min, na Av. Genésio Fonseca Silva, n. 166, bairro Distrito Industrial III, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, guardavam drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Durante motopatrulhamento, a Polícia Militar recebeu informações de que o denunciado Gilberto, vulgo ‘Mosquitinho’, estava praticando tráfico de drogas no bairro São Pedro e adjacências, em concurso com pessoa não identificada, bem como utilizavam uma motocicleta azul para entrega dos entorpecentes. 



    Diante das informações, a guarnição policial iniciou intenso rastreamento dos autores, momento em que encontrou o denunciado Gilberto conduzindo uma motocicleta, de cor azul, placa RMU-4C47, tendo como passageiro João Vitor. Neste momento, os denunciados perceberam a presença policial e entraram repentinamente por um portão na fábrica de blocos de concreto, denominada Precomac, situada no endereço acima indicado, porém foram abordados.



    Procedida busca pessoal, a Polícia encontrou com o denunciado Gilberto um saco plástico com a quantia de R$ 934,00 em cédulas de pequeno valor, a quantia de R$ 912,00 dentro da carteira, além de uma penca de chaves, dentre elas a de uma kitnet. Já com o denunciado João Vitor foi apreendido R$ 150,00, sendo ainda verificado que o bolso da blusa que ele usava estava com resquícios de maconha. 



    Em continuidade, a guarnição entrou em contato com o proprietário do estabelecimento, tratando-se de Felipe Gabriel, e descobriu que referida kitnet, situada naquele local, teria sido alugada para o denunciado Gilberto, desde a data de 1/8/2021, como consta no contrato de locação às fls. 74.



    Os Militares puderam sentir forte odor de maconha vindo de dentro do imóvel. Assim, diante da situação, entraram no local utilizando-se da chave que o denunciado Gilberto trazia consigo, e na presença do proprietário, localizaram meia barra de maconha e cinco munições, calibre. 38 sobre a mesa, como consta no laudo de eficiência e prestabilidade de munição às fls.53. 



    Foram apreendidas ainda 4 barras de maconha, 3 meias barras da mesma substância, 2 pedras grandes de crack e uma porção menor de crack, além de ¼ de uma barra branca de cocaína com outras porções menores, tudo embaixo do fogão. 



    No quarto do denunciado Gilberto foi localizada a quantia de R$ 5.120,00 em cédulas diversas e uma réplica de pistola. 



    No total foram apreendidas 4.990,37g de maconha, 327,14g de crack e 265,70g de cocaína, conforme consta nos laudos periciais de fls.47/52 e 80/93, substâncias que seriam destinadas ao tráfico de drogas. 



    Apurou-se que o denunciado João Vitor sabia e cooperava com a mercancia ilícita em concurso com o denunciado Gilberto, considerando que estava em companhia dele, em posse de dinheiro e haviam resquícios de droga na sua roupa. 



    Assim procedendo, incidiram os denunciados nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03” (fls.2-3, e-doc. 4). 



    4. Alegando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.148224-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – ART. 319, CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 



    - Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública e saúde pública.



    - A despeito da primariedade do paciente, as circunstâncias da apreensão e quantidade de droga arrecadada militam em desfavor – 5.037,05g de maconha, 364,86g de cocaína e 227,98g em pedras de crack–, indicando periculosidade e risco social.



    - De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, ‘as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’.



    - O Habeas Corpus não é o instrumento adequado para valoração do mérito da própria ação penal, por exigir exame aprofundado da prova, a não ser diante de evidente possibilidade de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o que não se vislumbra no presente caso.



    - Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista a defesa do paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.329/MG. Em 22.9.2021, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 5.10.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso em habeas corpus.



    2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    3. Apreensão de significativa quantidade/variedade de drogas – 227,98g (duzentos e vinte e sete gramas e noventa e oito centigramas) de crack, 364,86g (trezentos e sessenta e quatro gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína e 5.037,05g (cinco mil e trinta e sete gramas e cinco centigramas) de maconha, além de um simulacro de arma de fogo, mais a quantia de R$ 5.120,00.



    4. Agravo regimental conhecido e improvido”. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante anota que o “paciente (19 anos) é primário, sem antecedentes criminais, com ocupação lícita, residência fixa, e sem ter sido arrecadado em sua posse e/ou residência nada de ilícito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que a ”decisão proferida pelo juízo inaugural não se mostrou devidamente fundamentada, pois não elencou em nenhum momento por quais motivos as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes e adequadas ao caso” (fl. 3, e-doc.1). 



    Sustenta que essa “omissão também enseja a nulidade da decisão. Isso porque, as cautelares, quando suficientes, sempre precedem à prisão preventiva independentemente da presença dos requisitos do cárcere provisório” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que o decreto prisional “utilizou de suposta peculiaridade delitiva do outro indiciado, como fundamento a prisão preventiva de ambos os flagranteados” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “em relação ao paciente é nítido observar que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis que o fato de um dos indiciados estar respondendo por outro crime, não pode ser utilizado como fundamento a garantia da ordem pública para ambos os detidos, inclusive, pelo fato do paciente ser primário” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que “o juiz a quo destacou expressamente no decreto da prisão preventiva que o paciente não era o alvo das supostas informações que noticiavam a prática do crime de tráfico de drogas, tampouco nada de ilícito foi encontrado em sua posse e/ou residência, eis ser apenas carona da motocicleta conduzida pelo outro conduzido. Assim sendo, a suposta quantidade de entorpecente apreendida na residência de terceiro não é permissivo constitucional de fundamentação válida, como utilizado pelo i. Magistrado” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer a Vossas Excelências: 



    Ao eminente Ministro Relator que conceda liminarmente a ordem em favor do paciente, para que seja posto em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. 



    Aos Eminentes Ministros integrantes da Turma em análise do mérito do Habeas Corpus: Mantenha o paciente em liberdade até decisão final (trânsito em julgado) ação penal. 



    Seja concedido de oficio o alvará de soltura em favor do Paciente, caso entenda não seja caso de conhecimento do writ interposto” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 0023258-15.2021.8.13.0471), sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a diversidade e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (4,99kg de maconha, 327,14g de crack e 265,70g de cocaína), além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante:



    “No caso em tela, a capitulação inicialmente atribuída à conduta se refere a crime doloso cuja pena privativa de liberdade supera 4 (quatro) anos. Pois bem. A materialidade do delito está demonstrada pelos laudos toxicológicos preliminares de fls. 26v/30. Os indícios de autoria revelados pelos depoimentos tomados pela autoridade policial mostram-se suficientes a permitir a custódia cautelar. Depreende-se de tais de depoimentos que, durante motopatrulhamento, os militares receberam informações sobre um indivíduo com diversos registros policiais que estaria comercializando entorpecentes e saíram a sua procura. Ao perceberem a presença policial, os conduzidos, que estavam em uma moto, tentaram evadir, sendo abordados em uma fábrica de blocos de concreto. Com o conduzido foram localizados R$ 1.846,00 em notas diversas e com o autuado João Vitor a quantia de R$150,00, havendo no bolso de sua blusa resquícios de maconha. Realizadas buscas no imóvel alugado por Gilberto, foram localizados cerca de 5 kg de maconha, 227,98g de crack e 364,86g de cocaína, além de munições, uma réplica de arma de fogo e R$ 5.120.00 escondidos em uma meia, sendo efetivada a prisão dos flagranteados. Resta a análise sobre a presença de alguma das hipóteses caracterizadoras do periculum libertatis. No caso, está evidenciado perigo gerado pelo estado de liberdade do(a) autuado(a), senão vejamos. Como garantia da ordem pública, a lei busca a manutenção da paz no corpo social, impedindo que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade. Ensina a doutrina que: (…). Voltando ao caso vertente, observa-se que o fato reveste-se de particular gravidade concreta, especialmente pela grande quantidade e diversidade de tipos de entorpecentes apreendidos. Além disso, o autuado Gilberto Pereira Campos iá responde a ação penal por fato ocorrido há cerca de um ano, o que indica o risco efetivo de reiteração criminosa quanto a ele. Deve ser salientado que o tráfico de drogas é um crime grave, cuja prática vem aumentando cada vez mais no país e que tem se tornado fonte de vários delitos de outra natureza. Eventuais condições pessoais favoráveis dos autuados, tal como argumentado pela defesa nesta oportunidade, não são suficientes para infirmar a prisão preventiva de ambos, se presentes seus pressupostos, fundamentos e requisitos ensejadores. Com efeito, a prisão preventiva faz-se imperiosa para garantia da ordem pública. Por fim, deve-se salientar que a conveniência e oportunidade da decretação da prisão preventiva (medida excepcional só comportável em casos excepcionais e cominados) deve ser deixada sempre ao prudente arbítrio do juiz do processo, mais próximo do fato e das pessoas nele envolvidas. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (…) Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de GILBERTO PEREIRA CAMPOS e JOÃO VÍTOR SILVA SANTOS, nos termos do art. 310. II c/c arts. 312 e 313, I, todos do CPP” (fls. 4-7, e-doc. 5). 



    9. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 31.8.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 1.0000.21.148224-5/000. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “(...), ao meu aviso, mostra-se correto o posicionamento do juízo primo no sentido de decidir pela segregação antecipada do paciente, haja vista a existência de elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Conforme se infere da impetração, em 8 de agosto de 2021, o paciente juntamente como corréu Gilberto Pereira Campos foram presos sob a imputação, em tese, da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. 



    De acordo com APFD, durante patrulhamento, Militares obtiveram informações dando conta de que Gilberto Pereira Campos, alcunha ‘Mosquitinho’, conhecido do meio policial pelo notório envolvimento com o tráfico de drogas local, e outro indivíduo – posteriormente identificado como sendo João Vitor Silva Santos, ora paciente –, estariam traficando entorpecentes pelo bairro São Pedro, no município de Pará de Minas, utilizando-se, para tanto, de uma motocicleta de cor azul Honda Bros, placa RMU 4047, para fazer a entrega dos ilícitos. 



    Ato contínuo, os policiais diligenciaram pelo bairro, oportunidade em que visualizaram o coautuado Gilberto pilotando uma motocicleta tal qual descrita nas informações repassadas, tendo o paciente João Vitor na garupa. 



    Consta que, ao avistaram a guarnição policial, os increpados tentaram se desvencilhar da abordagem, realizando uma manobra brusca e vindo a adentrar pelo portão de uma fábrica de blocos de concreto.



    Procedida à abordagem, mediante buscas pessoais, foi encontrado na posse do coautuado Gilberto, o montante de R$ 1.846,00 (um mil oitocentos e quarenta e seis reais) em dinheiro e um molho de chaves, sendo que em uma delas, havia um chaveiro escrito “kitnet”; ao passo que, com o paciente João, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), também em espécie. 



    Em continuidade, tendo em vista fundada suspeita – eis que, em momento pretérito ocorrera uma apreensão no mesmo local –, após contato com o proprietário da referida fábrica, os militares foram informados que o coflagrado Gilberto seria o locatário de um dos imóveis do local há pouco mais de um mês. 



    Tendo em vista o odor forte de maconha que exalava do referido imóvel, ante as suspeitas de que ali poderia haver grande quantidade de droga armazenada, os policiais, juntamente com o proprietário do imóvel, Sr. Felipe Gabriel Medeiros, adentraram no local, utilizando-se da chave encontrada na posse do coautuado Gilberto, sendo encontrada 5 (cinco) munições calibre .38, 1 (um) simulacro de arma de fogo, vultosa quantia em dinheiro, qual seja, R$ 5.120,00 (cinco mil cento e vinte reais), em notas variadas, bem como o total de 227,98g (duzentos e vinte e sete gramas e noventa e oito centigramas) de crack, 364,86g (trezentos e sessenta e quatro gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína e 5.037,05g (cinco mil e trinta e sete gramas e cinco centigramas) de maconha. 



    Diante desse contexto, após requerimento do Ministério Público, o Magistrado a quo homologou o flagrante, convertendo a custódia flagrancial do paciente em prisão preventiva, sobretudo para resguardar a ordem pública. Destaco, pois, os fundamentos da decisão:(…)



    Não se pode olvidar que, em observância ao princípio da confiança no juiz monocrático, este por estar mais próximo dos fatos da causa, merece toda credibilidade, pois possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso. 



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão comprovados pelos depoimentos do Policial Militar condutor do flagrante, das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial, bem como pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão e laudo preliminar de drogas. 



    Quanto ao periculum libertatis, evidencia-se a necessidade da segregação cautelar do acusado para resguardo da ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social, que se encontra em risco quando o agente, em liberdade, provavelmente continuará praticando infrações penais. 



    A despeito da primariedade do paciente, as circunstâncias do delito militam em desfavor, eis que foi arrecadada expressiva quantidade de substância entorpecente, indicando assim periculosidade e risco social. (…)



    In casu, a pena máxima em abstrato do crime doloso ora imputado ao paciente, supera 4 (quatro) anos, sendo, portanto, admissível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, consoante o já exposto, se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão interlocutória que converteu a custódia flagrancial do paciente em prisão preventiva foi fundamentada em dados concretos obtidos pela autoridade policial e em juízo, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315 do CPP, revelando-se evidente que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso. 



    Portanto, a manutenção da medida cautelar é embasada em elementos concretamente indicados e evidenciados, razão pela qual não há que se falar em violação dos direitos fundamentais. 



    Registre-se ainda que não há como se pautar na perspectiva de que em caso de condenação será aplicado ao paciente pena ou regime mais benéfico, até porque, como sabido e ressabido, para a decretação da prisão preventiva bastam indícios suficientes de autoria, o que se verifica na hipótese em questão. 



    Vale frisar ainda que, de acordo com posicionamento firmado pelo STJ, ‘as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’ (RHC 58367/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/6/2015). 



    A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício: (...) 



    Desta feita, a manutenção da custódia cautelar do paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, forma do art. 5º, inciso LXI da Constituição Federal. 



    Lado outro, não há que se discutir, neste momento, a autoria inequívoca do delito, a uma porque demanda análise do mérito, ultrapassando os limites do presente remédio constitucional, e a duas porque, como cediço, para a decretação da prisão preventiva bastam indícios suficientes de autoria, o que se verifica na hipótese em questão. 



    No mais, o presente writ não é o instrumento adequado para valoração do mérito da própria ação penal, por exigir exame aprofundado da prova, a não ser diante de evidente possibilidade de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o que não se vislumbra no presente caso. (...)



    Com essas considerações, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, nos termos do artigo 312 do CPP, ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ. 



    Diante do exposto, DENEGO A ORDEM” (fls. 4-15, e-doc. 2).



    10. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “Note-se que a prisão imposta ao recorrente está devidamente justificada, visando garantir a ordem pública, notadamente em virtude da apreensão de significativa quantidade/variedade de drogas – 227,98g (duzentos e vinte e sete gramas e noventa e oito centigramas) de crack, 364,86g (trezentos e sessenta e quatro gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína e 5.037,05g (cinco mil e trinta e sete gramas e cinco centigramas) de maconha, além de um simulacro de arma de fogo, mais a quantia de R$ 5.120,00. 



    No ponto, ‘esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 



    Ainda, nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, conheço do agravo regimental, mas lhe nego provimento” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade e na grande quantidade do entorpecente apreendido (4,99kg de maconha, 327,14g de crack e 265,70g de cocaína), além das circunstâncias concretas em que se deu a prisão em flagrante.



    12. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 



    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019). 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Na espécie, não constam dos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator.



    Mesmo nos casos em que há sigilo constitucional (o que não se verifica na espécie), somente os respectivos documentos protegidos têm sua consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis quanto ao levantamento do segredo de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora